Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO DEDUZIDA NA ORIGEM EXCLUSIVAMENTE EM RÉPLICA. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. As razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da sentença que julgou o pedido formulado na origem. Afasta-se, com essa percepção, a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Conhecimento parcial do recurso. A réplica à contestação constitui instrumento processual inadequado para alteração dos pedidos ou da causa de pedir sem consentimento do réu (art. 329 do CPC). Com efeito, é vedada ao Colegiado Recursal apreciar pretensão deduzida exclusivamente em réplica, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda, à preclusão e à vedação à supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício.
3. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa, devendo-se observar, de todo modo, os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Tendo sido observado, adequadamente, a natureza e a importância da causa; a complexidade do trabalho; o tempo de tramitação do feito; e o local da prestação dos serviços, não cabe ao órgão recursal alterar o valor dos honorários de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa na origem.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão admitida, desprovida. Sem majoração de honorários.